Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742369-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inclua-se no feito o DISTRITO FEDERAL, nos termos da petição de id 31933111 e com fulcro no inciso II do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Ato contínuo, INTIMEM-SE o impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, e o DISTRITO FEDERAL, para se manifestarem, no prazo de cinco dias úteis, acerca da alegação do impetrante (id 31891717) de descumprimento da decisão proferida pela Desembargadora plantonista que concedeu a liminar nos seguintes termos (id 31760239): “Diante do quadro fático inicial, concedo a liminar para determinar o pagamento do valor descontado da remuneração do Impetrante, no mês de dezembro de 2021, referente aos dias não trabalhados em razão de licença médica para tratamento da saúde do próprio servidor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).” Bem como, para se manifestarem sobre a petição de id petição de id 31891717, sobretudo esclarecendo, com documentação, qual(is) o(s) contracheque(s) (mês/ano) se refere a licença para tratamento de saúde do impetrante homologada no período de 29 de novembro a 28 de dezembro e quais as faltas ao serviço dizem respeito os descontos efetuados no contracheque de novembro de 2021 de id 31891718. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça ao impetrante, considerando que o objeto do presente mandamus é a legalidade do desconto substancial da sua remuneração e não há nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais, a teor do art. 99, §2o, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora